Tribunal: TJMT
Processo: 1046266-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046266-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILDINEIA VITURINA BARBOSA - CPF: 177.804.701-72 (RECORRIDO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 22/02/2024 VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego provimento ao Recurso (Plenário virtual de 16 a 19/10/2023. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO- PROGRESSÃO FUNCIONAL ANULADA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA CONCESSÃO – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR- DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ-

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por ILDINEIA VITURINA BARBOSA.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida, aduzindo que:

“
como consequência da correção do ato poderá ocorrer a possível restituição ao Erário Público dos valores pecuniários recebido em discordância com o devido, em observância a autotutela. A medida visa a não configuração de enriquecimento ilícito, ou seja, o recebimento de valores pecuniários não devidos, respeitando-se, contudo, a prescrição executória de 05 (cinco) anos como determina o Decreto-Lei no20.910/32, art. 1o Essa contagem é considerada a partir da data de publicação do ato.

Concluindo oportuno frisar que o enriquecimento ilícito poderá ensejar possível prática de improbidade administrativa, conforme a Lei Federal no8429 de 02/06/1992, e ainda, a não regularização dos atos poderão acarretar inconformidade no histórico de vida funcional influindo sobre as concessões que dependam de cumprimento do interstício legal.

Em síntese, a parte demandante não cumpriu o requisito legal para o enquadramento pleiteado,assim, nos fundamentos do o ato administrativo n 176/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG, a presente ação judicial não merece prosperar.”

Requer o provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Ildinieia Viturina Barbosa ajuizou a ação ordinária aduzindo em síntese que é servidora estadual com a função de técnica em enfermagem e requereu administrativamente aproveitamento por tempo de serviço para fins de progressão vertical em sua carreira, o que foi deferido em 18/12/2018, com efeitos financeiros retroativos a 17/05/2017.

Narra que, posteriormente, em 07/01/2020, houve nova manifestação no sentido de indeferir o pedido de progressão, sob o argumento que a TELEMAT, serviço no qual laborava anteriormente não estaria de acordo com o preconizado no art. 69 da LC 441/2011.

Aduziu que em março de 2021 a administração começou a efetuar os descontos em seu salário acerca da progressão anteriormente concedida e que havia sido anulada, razão pela qual ajuizou a medida judicial, tendo em vista a culpa exclusiva da administração, bem como não houve má-fé no recebimento dos valores.

O feito foi julgado parcialmente procedente para acolher tão somente o pedido de restituição dos valores descontados do subsídio da Recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que o julgador singular agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

A respeito da matéria em debate:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ. DESCABIMENTO.

1. Incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. Precedentes.

2. Recurso especial provido. ( REsp 1.704.810/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração.

2. O mesmo entendimento tem sido aplicado por esta Corte nos casos de mero equívoco operacional da Administração Pública, como na hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 49.772/SE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14.3.2016; AgRg no AREsp. 558.587/SE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2015.

3. O requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários indevidamente pagos é a boa-fé do Servidor que, ao recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos com respaldo na pecúnia; a escusabilidade do erro cometido pelo agente autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da vantagem.

4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1.298.151/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Processo 1046266-13.2021.8.11.0001

Número de ordem 156

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido ILDINEIA VITURINA BARBOSA

VOTO
- VISTA

Eis a ementa do voto condutor:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO- PROGRESSÃO FUNCIONAL ANULADA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO DA CONCESSÃO – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR- DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ-

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração.

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito
, tendo em vista a disposição sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos –
tema 1009
, em desenvolvimento a tese firmada no
tema repetitivo 531

[
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
], submeteu a julgamento, no tema 1009, a seguinte questão: “
O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública
”. Veja-se a ementa representativa do julgamento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):

Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

(STJ, REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

A Corte de precedentes reafirma a possibilidade de a Administração Pública rever seus próprios atos (princípio da autotutela), especialmente quando eivados de ilegalidade, bem ainda a consequência de restituição dos valores recebidos indevidamente, à exceção de interpretação errônea ou equivocada da lei e, diante do caso, o servidor que comprova a sua boa-fé objetiva, “
sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
.

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fática e a cotejou com o precedente qualificado.

No caso, houve o deferimento do requerimento administrativo formulado pela parte autora/recorrida, incluindo, expressamente, o período posteriormente revisto. A situação enquadra nas hipóteses delineadas pelo tema 1009 a afastar o dever de restituir.

Essas as razões por que a acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024